Tribunal: TCU
Processo: 017.304/2023-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Aeronáutica, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Aeronáutica para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9710/2023-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, de 16 de julho de 1992, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessões a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, determinando-se o destaque dos atos de peças 4 e 7 referentes aos atos de pensão militar instituídas por José Gay Cunha e Gerson Leme, respectivamente, para cumprimento das medidas propostas pelo Ministério Público. 1. Processo TC- Processo 017.304/2023-7 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Cristina Rios Leme (XXX.314.871-XX); Diana Aronovich Cunha (XXX.826.608-XX); Graziela Aronovich Cunha (XXX.672.698-XX); Lucas Natan Santos dos Santos (XXX.513.462-XX); Maria Goret Goncalves Niitsu Brigido (XXX.078.558-XX); Moira Aronovich Cunha (XXX.118.388-XX); Raquel Cunha (XXX.808.100-XX); Riwa Goncalves Niitsu (XXX.554.298-XX); Rosani Vieira Sampaio Leme (XXX.774.617-XX); Rutynea Pontes Moraes (XXX.487.182-XX); Selma Marques Mendes (XXX.267.967-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.